Tribunal: TJMT
Processo: 1018798-04.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018798-04.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), ADERBAL BELLUSCI - CPF: 099.329.921-00 (EMBARGADO), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. BENS DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. IMPENHORABILIDADE DE INSTRUMENTOS DE TRABALHO. ART. 833, V, DO CPC. CLÍNICA ODONTOLÓGICA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA INTEGRAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que julgou prejudicado Agravo de Instrumento por perda superveniente do objeto, em razão do reconhecimento da impenhorabilidade de bem de família em recurso conexo. A embargante sustenta a existência de omissão e erro de fato, sob o argumento de que o recurso originário possuía pedidos independentes: a expropriação de direitos sobre imóvel residencial e a penhora de bens móveis situados no estabelecimento comercial do devedor. Pugna pela atribuição de efeitos infringentes para que seja apreciado o mérito da constrição sobre o patrimônio da clínica odontológica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento de impenhorabilidade do bem de família (imóvel residencial) acarreta a perda automática do objeto quanto ao pedido de penhora de bens móveis situados em estabelecimento comercial distinto; e (ii) estabelecer se equipamentos de informática, mobiliário administrativo e sistemas de gestão de uma clínica odontológica são impenhoráveis à luz da proteção aos instrumentos de trabalho (art. 833, V, do CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel residencial não prejudica o exame de pedidos de constrição sobre bens móveis localizados em endereço profissional diverso, uma vez que as pretensões executivas são autônomas e possuem fundamentos jurídicos distintos.

4.

São impenhoráveis os bens móveis, pertences e utensílios necessários ou úteis ao exercício da profissão, nos termos do art. 833, V, do Código de Processo Civil, visando garantir a continuidade da atividade geradora de renda e a função social do trabalho.

5.

A proteção da impenhorabilidade profissional abrange não apenas o instrumental técnico de uso direto, mas todo o complexo de bens (informática, sistemas e mobiliário) indispensável à operacionalização e gestão de serviços essenciais de saúde, como os odontológicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração acolhidos para fins de integração, sem atribuição de efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

Os equipamentos de informática, sistemas de gestão e mobiliário administrativo de unidades de saúde são impenhoráveis, nos termos do art. 833, V, do CPC, por serem úteis e necessários à continuidade da prestação de serviços odontológicos à coletividade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 833, V, art. 805 e art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1038818-50.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 17.12.2025; STJ, EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.08.2017.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, julgou prejudicado o Agravo de Instrumento n.º 1018798-04.2026.8.11.0000 ante a perda superveniente do objeto recursal, sob o argumento de que o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família em recurso conexo (AI n.º 1019783-70.2026.8.11.0000) absorveria a pretensão de atos expropriatórios sobre o patrimônio do executado.

Em suas razões recursais, a Embargante sustenta que o Agravo de Instrumento original versava sobre dois pedidos autônomos e independentes: a avaliação e leilão dos direitos aquisitivos do imóvel de matrícula n.º 19.164 e a expedição de mandado de penhora, avaliação e constatação no estabelecimento comercial do executado (Bellusci Centro Odontológico).

Argumenta que a clínica odontológica situa-se em endereços distintos do imóvel residencial e que os bens que a guarnecem, como mobiliário administrativo, estoques e sistemas, não se confundem com o bem de família, tampouco foram objeto de análise no recurso conexo.

Pugna, assim, pelo acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes, para que seja afastada a prejudicialidade quanto ao pleito de constrição no estabelecimento comercial, permitindo o regular julgamento de mérito dessa parcela da insurgência.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Contudo, não podem ser utilizados para rediscutir a matéria já apreciada pelo órgão julgador.

No caso, o acórdão embargado partiu do pressuposto de que a declaração de impenhorabilidade do imóvel residencial absorveria toda a controvérsia patrimonial, tratando a diligência no estabelecimento comercial como "ato executivo acessório".

Todavia, a análise detida das razões do Agravo de Instrumento revela que a pretensão de constrição no "Bellusci Centro Odontológico" é distinta e independente da discussão sobre o imóvel de matrícula n.º 19.164.

Trata-se de perseguição de bens móveis que guarnecem a clínica do executado, matéria que não foi objeto de análise no recurso conexo e que, portanto, não poderia ter sido considerada prejudicada. O erro de premissa fática, ao considerar os bens da clínica como acessórios ao bem de família, justifica o acolhimento dos embargos para a devida integração do julgado e enfrentamento do mérito desta parcela autônoma da insurgência.

Superada a questão da prejudicialidade, o cerne da questão reside na interpretação da proteção conferida aos instrumentos de trabalho e à continuidade da atividade profissional, especialmente em setores sensíveis como o da saúde.

A legislação processual civil brasileira estabelece, de forma clara, a impenhorabilidade dos bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado, conforme dispõe o artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil.

Tal norma visa garantir a preservação do patrimônio mínimo necessário para que o devedor continue a gerar renda, assegurando sua subsistência e a função social de sua atividade econômica.

No caso, a pretensão da Cooperativa de penhorar equipamentos de informática, mobiliário administrativo e eletrodomésticos de apoio esbarra na essencialidade desses bens para a gestão, atendimento e suporte aos profissionais de saúde.

A interpretação sistemática do artigo 833, V, do CPC conduz à conclusão de que a impenhorabilidade abrange não apenas o instrumental técnico de uso direto (como a cadeira odontológica), mas todo o complexo de bens móveis que permite a operação regular e eficiente da unidade de saúde.

Dessa forma, a manutenção da atividade profissional do executado, voltada à saúde, prevalece sobre o interesse puramente patrimonial do credor neste cenário específico, garantindo-se a continuidade dos serviços essenciais prestados à coletividade.

Nesse viés:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE BENS MÓVEIS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL HOSPITALAR. ART. 833, V, DO CPC. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação processual civil estabelece a impenhorabilidade de bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado (CPC, art. 833, V), com o objetivo de garantir a continuidade da atividade profissional e empresarial.

A clínica hospitalar desenvolve serviços essenciais à saúde pública e depende, para seu funcionamento contínuo, de equipamentos de informática, mobiliário administrativo e eletrodomésticos de apoio, utilizados na gestão, atendimento e suporte aos profissionais de saúde.

Os bens penhorados estão diretamente ligados à operacionalização da atividade médica e hospitalar, sendo presumivelmente indispensáveis para a prestação dos serviços, como o controle de prontuários, agendamentos, internações e atendimento humanizado.

A jurisprudência reconhece que a impenhorabilidade se aplica ao conjunto de bens materiais necessários à atividade empresarial, especialmente quando sua penhora compromete a continuidade do serviço essencial prestado à coletividade.

O princípio da menor onerosidade ao devedor (CPC, art. 805) reforça a necessidade de preservação dos meios mínimos de subsistência e operação da empresa, sobretudo em casos que envolvem prestação de serviços médicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

São impenhoráveis, nos termos do art. 833, V, do CPC, os bens móveis necessários ou úteis ao exercício da atividade empresarial hospitalar, quando sua constrição compromete a continuidade dos serviços médicos prestados.

A presunção de essencialidade dos bens pode decorrer da natureza da atividade desenvolvida e da função dos equipamentos penhorados.

A execução deve observar o princípio da menor onerosidade ao devedor, especialmente em atividades que envolvem interesse público relevante.

(...)

(N.U 1038818-50.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 21/01/2026)

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado da lide e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
acolho os Embargos de Declaração,
sem atribuição de efeitos infringentes, a fim de fazer constar que o pedido de penhora e constatação no estabelecimento comercial do executado, embora autônomo, não deve ser acolhido.

Isso porque os bens indicados, consistentes em mobiliário, equipamentos de informática e sistemas, estão abrangidos pela regra de impenhorabilidade dos instrumentos necessários ao exercício da atividade profissional, nos termos do art. 833, V, do CPC, pois são indispensáveis à continuidade dos serviços de saúde pública prestados pelo executado.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026